Tribunal: TJES
Processo: 5004099-19.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004099-19.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RAYNNER DAMACENA PONTES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004099-19.2025.8.08.0012

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: RAYNNER DAMACENA PONTES

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

Órgão Julgador Colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERIOR A 24 HORAS). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA CORRETAMENTE REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS TERMOS INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. O locatário tem legitimidade para discutir a qualidade do serviço e a apuração dos lucros cessantes por média diária não exige perícia complexa.

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva da Concessionária (Art. 14, CDC). O fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial.

4. Alegação de culpa exclusiva do consumidor (local fechado) afastada, pois a Recorrente não desconstituiu a prova dos protocolos de reclamação desde o dia anterior à tentativa de atendimento (10/02/2025).

5. Perda de produtos perecíveis e prejuízo nas vendas devidamente quantificados com base em documentos unilaterais considerados idôneos pelo juízo
a quo
.

6. A prova da habitualidade dos ganhos e da interrupção da atividade empresarial por falha no serviço essencial é suficiente para a condenação em lucros cessantes no JEC.

7. Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)